Tribunal: TJMT
Processo: 1035919-16.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035919-16.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), SUZETE APARECIDA MONTANHER - CPF: 629.429.059-72 (EMBARGANTE), DANIEL APARECIDO MONTANHER BORTOLO - CPF: 043.117.501-29 (EMBARGANTE), GABRIEL ANGELO MONTANHER BORTOLO - CPF: 043.117.511-09 (EMBARGANTE), FERNANDA MONTANHER MILEO - CPF: 032.845.831-73 (EMBARGANTE), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), ADIR FREO - CPF: 779.163.870-34 (EMBARGADO), LUCINETE MARIA DA SILVA - CPF: 627.622.061-20 (EMBARGADO), LEANDRO GANDOLFO DE CARVALHO - CPF: 734.165.419-87 (EMBARGADO), ANTONIO GUSTAVO GANDOLFO DE CARVALHO - CPF: 037.340.819-63 (EMBARGADO), ALESSANDRA PAES DE CARVALHO - CPF: 742.078.909-63 (EMBARGADO), ZENAIDE VERONEZ SABAINI - CPF: 799.541.119-72 (EMBARGADO), MARCOS ROBERTO SABAINI - CPF: 852.636.219-49 (EMBARGADO), MARCIO ANDREY SABAINI - CPF: 044.825.939-74 (EMBARGADO), MARCELO SABAINI - CPF: 015.179.929-66 (EMBARGADO), GIOVANNI KAROL ALVES DE CARVALHO - CPF: 030.417.529-30 (EMBARGADO), CRISTINA DIAS DOMINGUES CARVALHO - CPF: 051.552.799-84 (EMBARGADO), ARMELINDO GASQUE - CPF: 161.607.629-15 (EMBARGADO), ARI FRANCISCO DOS REIS - CPF: 229.503.208-30 (EMBARGADO), MARILDA HELENA GARCIA DOS REIS - CPF: 395.608.568-04 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO MARCELOS FORGIARINI FERNANDES - CPF: 040.440.211-98 (ADVOGADO), ANTONIO ELSON SABAINI - CPF: 391.580.989-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. DIVERGÊNCIA ENTRE JULGADOS DA MESMA CÂMARA E RELATORIA. EVOLUÇÃO DO ENTENDIMENTO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO.
RECURSO ACOLHIDO COM EFEITOS INTEGRATIVOS
.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve decisão de primeiro grau determinando a retificação do valor da causa em ação de usucapião extraordinária, com base no valor médio do hectare para exploração mista, conforme dados do INCRA. Sustenta-se omissão quanto à análise de precedente da mesma Câmara e relatoria, que adotou entendimento diverso em caso semelhante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à existência de precedente da mesma relatoria e órgão julgador, com desfecho diverso, e se tal divergência compromete o dever de uniformização da jurisprudência previsto no art. 926 do CPC.

III. Razões de decidir

3. Verificada omissão relevante no acórdão embargado, por não examinar precedente indicado pelas partes, referente a ação de usucapião envolvendo fração do mesmo imóvel rural.

4. No precedente citado, fixou-se o valor da causa com base na tabela do INCRA para terra nua. No presente caso, diante das benfeitorias relatadas pelos próprios autores, considerou-se mais adequado o valor da exploração mista.

5. A divergência entre julgados decorre de evolução do entendimento da Relatora e das peculiaridades fáticas dos autos. Tal mudança de orientação é admitida, desde que devidamente fundamentada, nos termos do art. 926 do CPC.

6. Considera-se prequestionada a matéria jurídica indicada pelos embargantes, notadamente quanto aos arts. 926, 292, 489, § 1º, IV, e 1.022, § 1º, II, do CPC, bem como o art. 5º, XXXV, da CF/1988.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração acolhidos para suprir a omissão apontada, sem alteração do resultado do julgamento.

Tese de julgamento:

1. Caracteriza omissão sanável a ausência de manifestação sobre precedente da mesma relatoria e órgão julgador em caso semelhante, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. A evolução do entendimento jurisprudencial é admissível, desde que devidamente fundamentada e justificada pelas peculiaridades do caso concreto, não violando, por si só, o dever de coerência e uniformização previsto no art. 926 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
SUZETE APARECIDA MONTANHER
e
OUTROS
contra acórdão proferido em ID 311866853 que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelos embargantes, mantendo a decisão de primeiro grau que determinou a emenda à inicial para retificação do valor da causa em ações de usucapião extraordinária, considerando o valor médio do hectare para exploração mista conforme dados do INCRA.

Em suas razões recursais de ID 314290852, os embargantes alegam, em síntese, que o acórdão foi omisso ao não se manifestar sobre a existência de caso idêntico julgado pela mesma Relatora e pela mesma Câmara, no qual a conclusão foi diversa da adotada no presente caso.

Afirmam que no Agravo de Instrumento nº 1010245-36.2024.8.11.0000, julgado em 26/03/2025, esta mesma Câmara, sob minha relatoria, deu provimento ao recurso para determinar que o valor da causa fosse fixado conforme a tabela referencial do INCRA para terra nua, afastando o valor arbitrado pelo juízo de origem.

Sustentam que as ações de usucapião objeto de ambos os recursos se referem a frações do mesmo imóvel rural, denominado Fazenda União da Vitória, sendo as áreas contíguas, com a mesma sede, mesmos documentos ambientais e mesmo imposto territorial rural.

Argumentam que a divergência de entendimento viola o disposto no art. 926 do CPC, que determina que os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

Requerem o acolhimento dos embargos para que seja suprida a omissão apontada, com esclarecimento sobre a divergência entre as decisões proferidas, bem como o prequestionamento dos dispositivos legais indicados.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No mérito, assiste razão aos embargantes.

Com efeito, o acórdão embargado não se manifestou sobre a alegação dos agravantes, trazida nas razões recursais, de que esta mesma Câmara, sob minha relatoria, havia proferido decisão em sentido contrário em caso idêntico, envolvendo os mesmos agravantes e tendo por objeto o valor da causa em ação de usucapião referente à fração do mesmo imóvel rural.

Conforme se verifica dos autos, os embargantes indicaram nas razões recursais a existência do Agravo de Instrumento nº 1010245-36.2024.8.11.0000, juntando inclusive a decisão que deferiu a tutela recursal naqueles autos (ID 258938171), contudo, tal argumento não foi analisado quando do julgamento do presente agravo.

De fato, após consulta aos sistemas informatizados deste Tribunal, constato que no Agravo de Instrumento nº 1010245-36.2024.8.11.0000, julgado por esta Segunda Câmara de Direito Privado em 26/03/2025, sob minha relatoria, foi dado provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e determinar que o valor da causa fosse fixado conforme a tabela referencial do INCRA para terra nua, afastando-se o valor arbitrado pelo juízo de origem (
vide
cópia do acórdão acostada em ID 314290854).

Verifica-se, portanto, que houve divergência de entendimento entre os julgamentos, o que, em princípio, contraria o disposto no art. 926 do CPC, que estabelece que os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

A omissão apontada pelos embargantes é relevante e capaz de influenciar o resultado do julgamento, uma vez que se refere à existência de decisão anterior deste mesmo órgão julgador, com a mesma relatoria, em caso idêntico, mas com solução diversa.

Assim,
reconheço a omissão
no acórdão embargado e passo a saná-la.

A divergência entre os julgamentos se justifica pela evolução do entendimento desta Relatora após aprofundado estudo sobre a matéria e análise mais detida das peculiaridades de cada caso.

No Agravo de Instrumento nº 1010245-36.2024.8.11.0000, julgado em 26/03/2025, adotei o entendimento de que o valor da causa em ações de usucapião deveria ser fixado com base na Tabela Referencial de Preços do INCRA para terra nua, considerando que este seria o parâmetro que melhor refletiria o proveito econômico pretendido pelo autor.

Por outro lado, no caso em análise, conforme destacado no acórdão embargado, os próprios agravantes afirmaram nas petições iniciais das ações de usucapião que o imóvel objeto das demandas possui benfeitorias e é utilizado para atividades pecuárias, tratando-se de "
gleba de terras toda cercada, divisões internas de pastagens, implantação de atividades de pecuária com a correção de solo, nivelamento, gradeação, abertura de estradas cascalhadas de acesso ao imóvel, estradas de penetração, animais de custeio, distribuição da área em talhões, empregados com famílias, luz elétrica, etc.
" (ID 258938163, ID 258938164, ID 258938165 e ID 258938166).

Diante dessas características, entendi que o parâmetro adequado para a fixação do valor da causa seria o valor médio do hectare para exploração mista, conforme dados do INCRA, e não o valor médio da terra nua, como defendiam os agravantes.

Essa evolução de entendimento, embora tenha resultado em decisões divergentes em casos semelhantes, não viola o princípio da segurança jurídica, desde que devidamente fundamentada e explicitada, como ora faço.

O art. 926 do CPC, ao estabelecer que os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente, não impede a evolução do entendimento jurisprudencial, mas exige que essa evolução seja transparente e fundamentada.

Nesse sentido, esclareço que o entendimento adotado no presente caso, de que o valor da causa em ações de usucapião deve corresponder ao valor econômico do bem que se pretende usucapir,
considerando suas características e forma de exploração
, representa a atual compreensão desta Relatora sobre o tema, após maior reflexão e aprofundamento no estudo da matéria.

Quanto ao prequestionamento, considero expressamente prequestionados os dispositivos legais indicados pelos embargantes, quais sejam: art. 926 do CPC, que dispõe que os julgadores devem uniformizar seus entendimentos a fim de mantê-los estáveis, íntegros e coerentes; art. 292 do CPC, que dispõe que o valor da causa deve ser equivalente ao proveito econômico; e art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, art. 489, § 1º, inciso IV, e art. 1.022, § 1º, inciso II, do CPC, que dispõem sobre a nulidade do julgamento por negativa de prestação jurisdicional em razão da omissão.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração de ID 314290852 para sanar a omissão apontada, nos termos acima expostos, mantendo, contudo, o resultado do julgamento anterior.

Advirto
que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará os embargantes à penalidade prevista no art. 1.026, §3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025